Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DE PERDIMENTO DE BEM ALHEIO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DE BENS. INSTRUMENTO E PROVEITO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da negativa de propriedade do veículo apreendido, ausente a legitimidade para demandar a sua restituição, seja em nome próprio ou de terceiro.
2. Não há que falar em violação de domicílio se o réu era investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, haja vista que, em decorrência de denúncia anônima, os agentes públicos montaram campana nas proximidades do estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas) onde filmaram e abordaram um dos usuários que acabara de sair do local, o qual estava na posse de porção de cocaína adquirida com o réu.
3. Incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, por insuficiência probatória, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada na estabelecimento comercial do acusado não era para uso pessoal, mas sim destinada à traficância, ainda porque, além da conduta de ter em depósito/guardar, ao réu também foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Tanto aqueles bens utilizados para o cometimento do delito (“instrumenta sceleris”) quanto aqueles encontrados em poder dos envolvidos (“producta sceleris”) que aparentam ter origem no dinheiro do tráfico são passíveis de perdimento, nos termos dos artigos 60 e 62 da Lei de Drogas e do art. 91 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.